Tribunal: TJBA
Processo: 8001974-09.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001974-09.2022.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADELIA DE JESUS SANTOS Advogado(s): APELADOS: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO ANTES DE APRECIADO PEDIDO LIMINAR E PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. RECENTE JULGADO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – RE 1.140.005. TEMA 1.002 DO STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AO ÓRGÃO ASSISTENCIAL, PELOS ENTES PÚBLICOS VENCIDOS INDISTINTAMENTE, INCLUSIVE, AQUELE DO QUAL A INSTITUIÇÃO É INTEGRANTE. VERBA DESTINADA AO FAJDPE, PARA O APARELHAMENTO DA ENTIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001974-09.2022.8.05.0079, em que figuram como apelante ADELIA DE JESUS SANTOS, e apelados MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, datado eletronicamente. PRESIDENTE DESA LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA